Tribunal: TJES
Processo: 5005835-16.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005835-16.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
COBRANÇA ABUSIVA. SÚMULA 565 STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I –
A
cobrança de
tarifa de abertura de crédito só é válida em contratos bancários anteriores a abril de 2008, conforme a súmula 565
do STJ
.

I
I
–
A
cobrança de seguro prestamista é inválida quando demonstrada a obrigatoriedade de
sua
contratação junto a instituição financeira.

I
II – A
inda que a apelada tenha dado objetivamente causa à demanda por sua inadimplência, a recorrente sucumbiu parcialmente no julgamento dos embargos, de modo que a irregularidade, por sua parte, na cobrança das taxas discutidas ensejou a oposição dos monitórios.

IV
–
Apela
ção conhecida e
não
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005835-16.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – 3ª VARA CÍVEL, no bojo da EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA
,
que
julgou parcialmente procedente
o
pedido autoral
“tão somente para extirpar a cobrança do seguro e da TAC do contrato que embasa esta monitória”,
constituindo título executivo extrajudicial no valor de “
R$ 141.348,08 (cento e quarenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês”.

Em suas razões recursais, alegou o apelante (i) a validade do acordo entre as partes, (ii) a legalidade da cobrança

do seguro
e da tarifa discutida, bem como (iii) a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

C
ontrarrazões
vindicando o desprovimento
recursal.

P
ois bem.
No caso em apreço, discute-se acerca de uma dívida do embargante/apelado com o embargado/apelante, decorrente da celebração de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), anexa ao id. 11072339.

Destaca-se que a existência da dívida é fato incontroverso, conforme
consignado
em sentença, todavia, foram opostos embargos monitórios pelo recorrido dada a sua irresignação

acerca da cobrança de duas das taxas discriminadas no cálculo apresentado, quais sejam i) “T.A.C financiada” e ii) “Seguro financiado”.

Nessa linha, o juízo
a quo

acolheu a defesa do embargante, constituindo o título extrajudicial pleiteado na ação monitóri
a
com o devido desconto dos valores alegadamente excessivos.

Diante de tal cenário, a instituição financeira embargada persegue no presente recurso a reforma parcial na sentença, alegando a regularidade dos valores discutidos. Todavia,
por uma detida análise dos autos,
não vislumbro merecer reparo o
decisum
objurgado. Explico.

Não obstante exista a liberdade contratual arguida pelo recorrente, é cediço que essa encontra seus limites impostos pela ordem jurídica, pela função social do contrato e pela boa-fé.

Ora, eminentes pares, diante de uma tarifa que a jurisprudência consolidada e a própria legislação já apontaram como sendo uma cobrança incabível, a financeira não pode se valer da premissa de que a parte
“estava ciente de todas as cláusulas do contrato”
para obstar a revisão pretendida, como ocorre no caso em comento.

Ab initio,
acerca da tarifa de abertura de crédito, demonstrada na memória de cálculo de
id. 11072339
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), essa só é válida em contratos bancários anteriores a abril de 2008, conforme
decidido na

S
úmula 565
do
C.
STJ
, vejamos:

Súmula 565: A pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC)
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Nesse diapasão, por outro lado, resta comprovado por meio dos documentos anexos que o contrato fora firmado entre as partes em 2022, de modo que impossibilitada a incidência da TAC.

Convém salientar que a súmula 566, também do STJ, trazida pelo apelante em recurso, não se aplica ao caso discutido, tendo em vista que versa sobre a tarifa de cadastro (TC) - cobrada para cobrir os custos de processamento da operação de crédito –, a qual não se confunde com a TAC, hodiernamente considerada ilegal e abusiva, conforme demonstrado
acima
.

Destaca-se que assim dispõe o entendimento sumular supracitado:
“Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada
a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Superado tal ponto, no que se refere à cobrança de seguro prestamista, há também entendimento consolidado, no sentido de que a sua cobrança é inválida quando demonstrada a obrigatoriedade de contratação desse junto à instituição financeira, o que julgo ser o caso dos autos.

Percebo que, no memorial de cálculo, o tópico “seguro financiado” aparece junto aos demais contidos na descrição do débito, sem juntada de documento avulso no qual a contratante tenha expressado sua vontade no intuito da contratação desse, ou de outra prova idônea de que não se tratou de valor imposto à parte embargante.

Acerca disso, decidiu a Corte Superior no seu tema repetitivo 972:
Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Oportuno, a tal ponto, citar julgado desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a legalidade da imposição de contratação de seguro prestamista como condição vinculada ao contrato de empréstimo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando tal prática como abusiva.

Não foi apresentada prova da dispensa do seguro prestamista, sendo possível verificar, por meio dos documentos constantes nos autos, que o seguro foi vinculado obrigatoriamente ao contrato de empréstimo pessoal, caracterizando venda casada.
A sentença de primeiro grau concluiu corretamente pela nulidade do contrato de seguro prestamista, haja vista a abusividade comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme o Tema 972 do STJ.
A vinculação obrigatória de seguro ao contrato de empréstimo configura prática abusiva de venda casada.
[...] (TJES, Apelação Cível, 0002674-16.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/11/2024)

Não vislumbro encontrar guarida, portanto, a alegação recursal nesse tópico.

Por fim, no âmbito do pedido de redistribuição da porcentagem estabelecida para custas processuais em razão do princípio da causalidade, vislumbro não merecer reparo o realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que, ainda que a apelada tenha dado objetivamente causa à demanda por sua inadimplência, a recorrente sucumbiu parcialmente no julgamento dos embargos, de modo que a irregularidade, por sua parte, na cobrança das taxas discutidas ensejou a oposição dos monitórios, tanto que o fora julgado parcialmente procedentes.

À luz do exposto
,
sem mais delongas,

CONHEÇO
do recuso, contudo NEGO-LHE
PRO
VIMENTO,

para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade
em que
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
para 1
2
% (
doze
por cento)
, com esteio no §11 do art.85 do CPC
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.